Tribunal: TJBA
Processo: 8007740-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007740-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO ALMEIDA MARTINS Advogado(s): VICTOR BARBOSA DUTRA, TATIELE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO SILVA MARTINS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Sustentação de que o espólio, embora possua bens, não dispõe de liquidez imediata, pois o acervo hereditário é composto majoritariamente por imóveis, participação societária e veículos, além de expressivo passivo bancário. 3. Concessão de tutela provisória recursal para autorizar o recolhimento das custas ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de liquidez imediata do espólio, é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, ainda que não demonstrada hipossuficiência apta à concessão da gratuidade integral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos, autorizando, nos §§ 5º e 6º, a modulação do benefício, inclusive com o diferimento das despesas processuais. 6. O espólio, equiparado à pessoa jurídica, não goza da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, exigindo comprovação da incapacidade financeira. 7. A ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, especialmente em fase inicial do inventário, justifica solução intermediária consistente no recolhimento das custas ao final, medida que assegura o acesso à justiça sem implicar dispensa definitiva do pagamento. 8. Manutenção da tutela de urgência recursal por se revelar adequada, proporcional e alinhada aos princípios do acesso à justiça e da efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, com confirmação da tutela de urgência recursal para manter o recolhimento das custas processuais ao final da demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8007740-47.2026.8.05.0000 , em que é Agravante RODRIGO ALMEIDA MARTINS, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos. Sala de Sessões, data registrada em sistema.